Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000058-03.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (IMPETRANTE), Excelentíssimo Senhor Juiz de direito da Comarca de São Felix do Araguaia (IMPETRADO), GUILHERME ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 052.810.071-81 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILMA AGUIAR CARNEIRO ARAUJO - CPF: 056.033.091-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E DANO – PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Demonstrado o descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas - paciente que voltou a perseguir a ofendida -, deve ser mantida a prisão preventiva, visando, sobretudo, o resguardo da integridade física e psíquica da vítima.

Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva se as circunstâncias que envolvem o fato, aliadas à gravidade concreta do delito (descumprimento das medidas protetivas favoráveis à vítima), demonstram ser insuficientes para a consecução do efeito almejado.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT/TCCR/Enunciado Criminal 43).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, formulado em favor do paciente
Guilherme Araújo dos Santos
, o qual teria, em tese, praticado os crimes previstos no artigo 24-A da Lei no 13.641/2018 e no artigo 163 do Código Penal.

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão do paciente, especialmente porque ausentes os requisitos autorizadores da medida e a periculosidade (ID 154444182).

Alega, ainda, que inexistem indicativos de que a liberdade do paciente coloque em risco a ordem pública ou a instrução criminal, notadamente em razão de possuir condições pessoais favoráveis (bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito).

Pede a concessão da ordem definitiva, para revogar a prisão preventiva e, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi deferida (ID 154459655).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (ID 155061662).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 157071691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva e, ainda, em razão do paciente possuir condições pessoais favoráveis.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, a prisão preventiva não configura constrangimento ilegal ao paciente, pois o descumprimento de medidas protetivas constitui, a teor do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, fundamento idôneo para a adoção da medida extrema para a garantia da ordem pública em razão da periculosidade aferida pelo risco de reiteração delitiva.

A corroborar com tal entendimento, trago à colação julgados desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
– 1. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA
– RISCO REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal
.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).” (N.U 1000604-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
. DECISÃO FUNDAMENTADA. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 3. No caso, como visto, a prisão preventiva foi decretada em razão da periculosidade do paciente, reincidente - praticou crime anterior, em contexto de violência doméstica contra a vítima - sendo evidente o risco concreto de reiteração da conduta, porquanto teria descumprido medidas protetivas anteriormente fixadas pelo Juízo
. 4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no HC: 740413 SP 2022/0133829-5, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022) (destaquei)

Consta dos autos da ação penal n. 1001796-09.2022.8.11.0017 que o paciente descumpriu as medidas protetivas (art. 24-A, Lei n.o 11.340/06) que lhes foram impostas em favor de Lucilma Aguiar Carneiro Araujo, além de ter cometido o crime de dano (art. 163, CP), haja vista que no dia 26.12.2022 foi à residência da vítima, sob o pretexto de buscar seus pertences pessoais e, munido de um facão, danificou as telas e telhas do seu galinheiro, matou duas galinhas, além de ter danificado o veículo automotor do seu atual marido.

Friso que a materialidade e indícios de autoria ressaem do auto de avaliação indireta (ID 106811279), boletim de ocorrência (ID 106811260), termo de representação (ID 106811266), termo de depoimento da vítima (ID 106811265), além do termo de interrogatório (ID 106811268).

Na hipótese, forçoso convir que a decisão do magistrado de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, tendo em vista a periculosidade concreta do acusado, justificando, assim, a imposição da medida constritiva para garantia da ordem pública, conforme registra este trecho:

“Com relação à necessidade ou não da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, analisando os elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, conforme depoimentos dos policiais e da própria vítima.
Além disso, consta dos autos, fotos dos danos causados na residência da ofendida, pois ao que consta, o autuado, munido de um facão matou algumas galinhas e danificou quase por completo o galinheiro que a vítima possuía na casa (imagens acostadas em ID 106811278), demonstrando, inclusive, a gravidade concreta da conduta. Com efeito, em sede de cognição sumária, com base nas provas aportadas nos autos, constato a existência do fumus comissi delicti, notadamente ao se considerar que o autuado, mesmo ciente das medidas protetivas deferidas em seu desfavor (autos no 1001046-07.2022.8.11.0017), manteve contato direto com a vítima, causando danos na residência desta e declarando que “não aceitava o marido da declarante morar na casa” (ID 106811265).
Nos autos das referidas medidas protetivas de urgência (autos n.o 1001046- 07.2022.8.11.0017), constava a determinação de: “a) Proibição de aproximar-se da ofendida, seus familiares e testemunhas, a uma distância de no mínimo 300 metros; b) Proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por quaisquer meios de comunicação; c) Proibição de frequentar a residência da ofendida, a fim de resguardar sua integridade física e psicológica.”
(ID 107702328)
.

Destaco, ainda, que o
periculum libertatis
, encontra-se evidenciado pela existência de inúmeros boletins de ocorrência registrados contra o acusado, em razão do
reiterado descumprimento de medidas protetivas assim como do suposto cometimento dos crimes de ameaça e perseguição
(B.O. no 2022.266024, 2022.257195, 2022.208906 e 2022.208906).

Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva decretada não se mostrou ilegal ou arbitrária, pois estão presentes dados que demonstram a autoria do crime praticado contra a vítima, que já havia obtido medidas protetivas justamente para afastar o paciente de perto dela em face do seu comportamento agressivo.

Os elementos coligidos nos autos revelam a latente periculosidade do paciente, visto que mesmo ciente das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, vem, de modo reiterado, descumprindo-as.

Tendo em vista que o flagrado ostenta diversos outros boletins de ocorrências em seu desfavor, demonstrando a inclinação para a prática de delitos no âmbito doméstico, a prisão foi convertida em preventiva, com a finalidade de assegurar a ordem pública contra o risco de reiteração delitiva.

Demonstrada, portanto, a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública e, também, assegurar o regular desenvolvimento da instrução e eventual aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, já que esse tipo de delito – praticado em ambiente doméstico – atualmente abala a população e exige a segregação dos autores, inclusive, para o fim de evitar a reiteração delitiva e ações mais graves.

Portanto, ao contrário do que alega o impetrante, constata-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, encontra-se devidamente fundamentada, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva.

Do mesmo modo, ante as circunstâncias que envolveram o crime, aliadas à gravidade concreta do delito, tem-se que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram proporcionais, tampouco suficientes.

Nesse sentido, vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS –
PRISÃO PREVENTIVA – VIOLAÇÃO ÀS MEDIDAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA –

INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado restringir a liberdade do cidadão, desde que demonstrada a real necessidade da adoção da medida extrema. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, “ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória” (STF. HC 200415-RS. DJe: 28/6/2021).
Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando justificada no desrespeito à prévia determinação judicial que impôs medidas protetivas em favor da vítima, especialmente pela insuficiência das cautelares alternativas para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que “a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade” (STJ. AgRg no HC 720221 / SP. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 3/3/2022).” (TJ-MT 10130538220228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/08/2022) (destaquei)

Outrossim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
, revogando, assim, a liminar deferida pelo Des. plantonista.

Informe-se o juízo
a quo
com
urgência
, para as providências que o caso requer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023